Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722051-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ERIK TEIXEIRA RIGONATO AGRAVANTE: RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS, FERNANDO AUGUSTO ROCHA FARIA AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, Erik Teixeira Rigonato e outros, contra decisão do MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que deferiu a penhora de honorários advocatícios apenas quanto aos valores que excedam cinquenta (50) salários mínimos. Os agravantes alegam que parte do crédito exequendo também é referente a honorários advocatícios, possuindo natureza alimentar. Discorrem sobre a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial. Aduzem não haver indícios de que a penhora poderia prejudicar o sustento do agravado, haja vista ser renomado advogado, com escritório no Lago Sul, já tendo representado grandes clientes. Acrescem que o agravado não vem cooperando com as buscas por bens penhoráveis, ao contrário, dificulta a execução ao deixar de apresentar documentos solicitados pelo juízo, além de outras medidas incompatíveis com a boa-fé processual. Dissertam sobre a condição patrimonial do agravado. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos do processo no 0719247-31.2022.8.07.0018, relativamente a todo o crédito pertencente ao agravado, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para o deferimento imediato. Quanto à relevância da argumentação recursal, a penhora de honorários de profissional liberal somente é legalmente prevista para as quantias que excederem cinquenta salários mínimos, como delimitado na decisão agravada. No que se refere à pretendida relativização de tal garantia legal, tal não prescinde de análise quanto ao comprometimento do sustento do devedor, conforme o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Nesse caso, não se vislumbrando suficiente relevância na argumentação, a só presença do risco da demora, consistente na iminência da expedição da RPV quanto ao crédito em questão, não é suficiente para o deferimento da medida pleiteada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator